Tribunal: TJBA
Processo: 8005564-93.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005564-93.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOANILSON PALMEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA registrado(a) civilmente como LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAL JÁ FIXADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 12% AO ANO. JUÍZO DE ABUSIVIDADE. USO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. PARÂMETRO ADEQUADO. TAXA SELIC. PARÂMETRO INADEQUADO. PRECEDENTES. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO DA TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA PREVISTOS EM 1% AO MÊS. MULTA MORATÓRIA DE 2%. LIMITES LEGAIS RESPEITADOS. AUSÊNCIA DE COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL. INCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE NÃO ENSEJA DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO ELIDE O CONSUMIDOR DE DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS DO ART. 373, I, CPC/15 NÃO DESINCUMBIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIMENTO NEGADO.

1. Cuida-se de Apelação que busca a reforma da Sentença que: 1) determinou a limitação da taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, 2) julgou improcedente o pedido de dano moral e 3) manteve a capitalização mensal de juros e os encargos moratórios.

2. O Apelante sustenta que a Sentença
(ID. 32430363
) foi omissa na fixação do ônus sucumbencial, no entanto, o juízo sentenciante condenou o Réu a pagar honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

3. Inexistindo a alegada omissão referente ao arbitramento da verba honorária, nítida é a carência de interesse recursal – na dimensão utilidade – do Apelante ao postular uma condenação já determinada pelo juízo primevo, sem qualquer possibilidade de melhora de sua condição jurídica nesse particular, motivo pelo qual se impõe o não conhecimento dessa parte do Recurso.

4. Sendo a questão meritória unicamente de direito, suficientemente esclarecida a partir da prova documental juntada aos autos – inclusive pelo próprio autor -, conforme fundamentado pelo próprio juízo sentenciante, autorizado estava o julgamento antecipado da lide, a teor do art. 355, I, CPC, não havendo falar em cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade rejeitada.

5. Estando o processo ainda em fase de conhecimento, o Banco Réu não estava obrigado a juntar, na contestação, qualquer planilha demonstrativa de débito, por absoluta inexistência de norma processual cogente neste sentido. Preliminar rejeitada.

6. Não prospera o pleito recursal de limitação da taxa de juros remuneratórios a 12% ao ano, pois as limitações máximas impostas à prática de juros previstas na lei de Usura não se estendem às instituições financeiras, não estando elas adstritas à cobrança dos juros apenas no antigo limite de 12% por cento ao ano (súmula n. 596 do STF), razão pela qual a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (súmula 382 do STJ).

7. A análise da abusividade dos juros remuneratórios deve utilizar como parâmetro a taxa média divulgada pelo BACEN, e não a taxa SELIC, uma vez que essa última não representa a real taxa média praticada pelo mercado, sendo absolutamente inadequada e inservível para o juízo de abusividade. Precedentes STJ e TJBA.

8. Tendo o juízo sentenciante, acertadamente, revisado os juros remuneratórios com base na taxa média do BACEN, parâmetro adequado para tanto, não prospera o pleito de nova revisão dos juros remuneratórios à luz da taxa SELIC.

9. O contrato em testilha estipula taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, motivo pelo qual, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ, constata-se a legalidade na cobrança da capitalização de juros, a qual deve ser considerada como prevista na avença e, por consectário lógico, não há falar em ilegalidade na aplicação da tabela price. Precedentes.

10. A avença em exame prevê multa moratória de 2% (dois por cento) e juros de mora 1% (um por cento) ao mês. Nítido, portanto, que tais encargos se encontram em consonância com a lei e com a jurisprudência do STJ. Precedentes STJ e TJBA.

11. A abusividade das cláusulas de contratos de mútuo bancário, a chancelar cobranças indevidas, não é suficiente, por si só, para incutir no consumidor abalo íntimo de magnitude suficiente para lesar direitos personalíssimos e ultrapassar a esfera do mero aborrecimento, sendo que o ressarcimento pelos dissabores experimentos pelo consumidor, nesses casos, encerra-se com a própria revisão das cláusulas abusivas. Precedentes TJBA.

12. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, CDC, não elide o consumidor de provar minimamente a verossimilhança de suas alegações, furtando-se do ônus imposto pelo art. 373, I do CPC/15, não desincumbido pelo Apelante na hipótese dos autos, razão pela qual não prospera seu pleito de indenização por danos morais. Precedentes TJBA.

PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIMENTO NEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8005564-93.2019.8.05.0080
de Feira de Santana, em que é Apelante
JOANILSON PALMEIRA DE FREITAS
e Apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE O APELO e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA

mr6